Tribunal: TJSP
Processo: 1009800-55.2017.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. Ação inibitória. Cobranças, via SMS, de dívida reconhecidamente inexigível. Necessidade de medidas coercitivas e dissuasivas para cessar a conduta abusiva da instituição financeira.
Recurso adesivo. Intimação da parte para recolher custas em dobro. Ausência de pagamento. Transcurso do prazo in albis. Recurso não conhecido.
Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos

Ementa:
APELAÇÃO. Ação inibitória. Cobranças, via SMS, de dívida reconhecidamente inexigível. Necessidade de medidas coercitivas e dissuasivas para cessar a conduta abusiva da instituição financeira.
Recurso adesivo. Intimação da parte para recolher custas em dobro. Ausência de pagamento. Transcurso do prazo in albis. Recurso não conhecido.
Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Recurso de apelação desprovido e recurso adesivo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084168
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009800-55.2017.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante/apelado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelada/apelante SUELY DE OLIVEIRA REBELO DE
ARAÚJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo e não conheceram o recurso adesivo. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), EDUARDO SIQUEIRA E SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009800-55.2017.8.26.0223 -Voto no
2
Apelação no 1009800-55.2017.8.26.0223
Comarca: Guarujá
Apelantes e reciprocamente apelados: Banco Santander (Brasil) S/A e Suely de Oliveira
Pimenta Justo
Juiz (a) de Primeiro Grau: Dr(a) Ricardo Fernandes Pimenta Justo
Voto no 39261
APELAÇÃO. Ação inibitória. Cobranças, via SMS, de dívida
reconhecidamente inexigível. Necessidade de medidas coercitivas
e dissuasivas para cessar a conduta abusiva da instituição
financeira.
Recurso adesivo. Intimação da parte para recolher custas em
dobro. Ausência de pagamento. Transcurso do prazo in albis.
Recurso não conhecido.
Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos
do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo.
Recurso de apelação desprovido e recurso adesivo não conhecido.
Trata-se de recursos de apelação e adesivo interpostos contra a r.
sentença de fls. 127/130, que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação
inibitória para determinar ao requerido que se abstenha de cobrar o débito atrelado ao
contrato DE03734010004204, sob pena de incidência de multa diária de R$ 500,00,
limitada inicialmente a R$50.000,00.
Recorre inicialmente o Banco Santander (Brasil) S/A (fls. 135/145).
Refuta a alegação de que tenha efetuado cobranças, via SMS, de dívida considerada
inexigível em outra ação judicial, onde as partes fizeram acordo, cuja decisão
homologatória já transitou em julgado. Aduz que a autora: (i) não comprovou suas
alegações; (ii) sequer buscou solucionar o problema administrativamente; (iii) que as
astreintes fixadas são incabíveis e devem ser reduzidas, até porque a determinação de se
abster de efetuar cobranças indevidas já foi cumprida.
A parte autora recorre adesivamente, conforme fls. 168/177. Alega,
em suma, que deve a ré ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais com
fulcro na teoria do desvio produtivo do consumidor.
Recursos tempestivos, preparado o de apelação, e respondidos (fls.
163/167 e 196/199).
Valor atribuído à causa em 31/08/2017: R$39.760,33.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009800-55.2017.8.26.0223 -Voto no
3
Distribuído o recurso inicialmente à 33a Câmara de Direito Privado,
pelo v. acórdão de fls. 212/216 foi determinada a redistribuição do apelo a uma das Câmara
da Subseção de Direito Privado II, em razão da competência.
É o relatório.
Inicialmente, consigna-se que o recurso adesivo não pode ser
conhecido em razão da deserção.
Com efeito, pelo despacho de fls. 205, de 12/11/2018, foi determinado
o recolhimento das custas em dobro, conforme previsão do artigo 1007, §4o do Código de
Processo Civil.
Consoante certificado na fl. 210, a parte deixou transcorrer in albis o
prazo para regularização, de modo que o recurso não é conhecido.
Quanto à apelação, compulsados os autos tem-se que o recurso não
comporta provimento, devendo a r. sentença ser confirmada pelos seus próprios e bem
deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir pelo
improvimento do recurso, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça: “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-
la”.
Nesta Seção de Direito Privado, o dispositivo regimental tem sido
utilizado, quer para evitar inútil repetição, quer para cumprir o princípio constitucional da
razoável duração dos processos. Anote-se, dentre tantos outros precedentes: Apelações
99406023739-8, 99402069946-8 (1a Câmara); AI 99010153930-6 (1a Câmara); Apelações
99405106096-7, 99404069012-1 (2a Câmara); Apelação 99010031478-5 (3a Câmara);
Apelação 994050097355-6 (5a Câmara); Apelação 99401017050-8 (6a Câmara); Apelação
99109079089-9 (11a Câmara); Apelação 99010237099-2 (13a Câmara); AI 99010032298-2
(15a Câmara); Apelação 99109084177-9 (17a Câmara); Apelação 99100021389-1 (23a
Câmara); Apelação 99207038448-6 (28a Câmara).
O E. Superior Tribunal de Justiça prestigia este entendimento quando
reconhece em seus julgados “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo
de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida
encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum” (REsp n° 662.272-RS, 2a
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009800-55.2017.8.26.0223 -Voto no
4
Rel. Min. Castro Meira, j. 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana
Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j.
1.12.2003).
Consigna-se apenas que a r. sentença assentou, corretamente, que
apesar de incontroversa a inexigibilidade da dívida vinculada ao contrato
DE03734010004204, haja vista o acordo celebrado nos autos da ação ordinária no
4006267-76.2013.8.26.0223, a parte autora continuou a receber inoportunas e abusivas
cobranças, especialmente via mensagens SMS.
Demonstradas as cobranças, cabia ao banco comprovar a existência de
dívidas inadimplidas e regularmente constituídas, mas desse ônus não se desincumbiu.
Daí a necessidade e adequação da presente ação inibitória, assim como
de medida coercitiva e dissuasiva das condutas indevidas atribuídas à ré.
Transcreve-se, por oportuno, os seguintes fragmentos da decisão:
“Com efeito, os documentos de fls. 29/33 demonstraram, de forma indubitável,
que o débito oriundo do contrato de n. DE03734010004204 foi declarado
inexigível, com a consequente condenação do banco requerido ao pagamento
dos danos morais sofridos, à época.
Inequívoca, ademais, a composição firmada entre as partes, conforme se infere
do documento de fls. 34/35.
Cabia ao requerido, portanto, demonstrar que as cobranças aqui impugnadas
foram ocasionadas por débitos em aberto e de natureza diversa, o que não
ocorreu, mormente pela contestação genérica apresentada.
Assim sendo, não há dúvidas acerca da inexistência de dívida em aberto em
nome da autora, ante o citado acordo formulado entre as partes nos autos da
ação ordinária de no 4006267-76.2013.8.26.0223, razão pela qual se impõe o
acolhimento do pleito de que o demandado seja compelido a cessar as referidas
cobranças.
Nesse sentido, aliás, se posicionou o E. Tribunal de Justiça deste Estado em
caso análogo:
"Indenização Dano moral Descumprimento de acordo judicial onde o
requerido deu quitação total e irrestrita da obrigação Improcedência
Inconformismo - Cobranças posteriores sobre o mesmo contrato, via SMS Ato
ilícito configurado - Aplicação das regras previstas no Código de Defesa do
Consumidor Inversão do ônus da prova - Má prestação de serviço ao efetivar
cobrança de débitos já quitados Mero aborrecimento Transtornos do dia a dia
que não geram a indenização pleiteada Cobrança que se restringiu ao âmbito
administrativo, não causando efeitos à moral do autor - Sentença mantida
Recurso não provido.' (TJSP; Apelação 1019375-05.2016.8.26.0100; Relator
(a): Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Data
do Julgamento: 29/11/2016)
Inviável, contudo, o reconhecimento dos danos morais pleiteados. In casu, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009800-55.2017.8.26.0223 -Voto no
5
simples cobrança indevida de dívida, desacompanhada de restrição em
cadastros públicos restritivos de crédito, não é apta a causar ao consumidor um
transtorno acima dos normais aborrecimentos cotidianos, com inflição de grave
dano à sua personalidade, ao seu nome ou à sua honra.
Prescindível, por fim, a declaração formal de inexigibilidade do débito
pretendida pela parte autora, dada a existência de título judicial pretérito no
mesmo sentido a seu favor.
Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, a fim de
determinar ao requerido apenas que se abstenha de cobrar o débito atrelado ao
contrato DE03734010004204, sob pena de incidência de multa diária de R$
500,00, limitada a R$ 50.000,00, inicialmente.
Pela sucumbência recíproca, as partes ratearão as custas e as despesas
processuais. Condeno a autora a pagar verba honorária ao patrono do réu, bem
como este a pagar os honorários do advogado daquela, arbitrados em 10%
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, parágrafos 2° e 14°,
do Código de Processo Civil”.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral dos
que foram deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente adotados para evitar inútil e
desnecessária repetição, nos termos artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça.
Por fim, diante da manutenção da sentença, cabível a majoração da
verba honorária pelo acréscimo de trabalho ao advogado na fase recursal, conforme
preconizado no artigo 85, § 11, do CPC. Por conseguinte, arcará o banco apelante com o
adicional de 2% (dois por cento), nos moldes determinados pela r. sentença, totalizando
12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, referentes aos honorários
recursais.
Ainda que não conhecido o recurso adesivo, é devida a fixação de
honorários recursais, pelo que determinar-se à parte autora o pagamento do mesmo
acréscimo de 2% (dois por cento).
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo e não se conhece do
recurso adesivo.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados.

FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator